Tribunal: TCU
Processo: 006.806/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se, no presente momento, de embargos de declaração opostos por Odacy Amorim de Souza em face do Acórdão 8.691/2020-2a Câmara prolatado pela 2a Câmara do TCU no julgamento da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em desfavor do ora embargante, como então prefeito de Petrolina  PE (gestão: 2007-2008), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes aos recursos federais transferidos pela modalidade fundo a fundo sob o valor de R$ 1.842.106,60 para as ações de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE), durante o exercício de 2008, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Odacy Amorim de Souza em face do Acórdão 8.691/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no julgamento da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) em desfavor do ora embargante, como então prefeito de Petrolina - PE (gestão: 2007-2008), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes aos recursos federais transferidos pela modalidade fundo a fundo sob o valor de R$ 1.842.106,60 para as ações de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE), durante o exercício de 2008, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Odacy Amorim de Souza em face do Acórdão 8691/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.